Tribunal: TJDFT
Processo: 0008756-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008756-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 71655712-71655717, foram acostados os cálculos referentes aos substituídos LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUIZA BRITO DA SILVA, LYGIA OLIVEIRA IACK e LYRIAM MAURA SOARES VELOSO. Intimadas, as partes quedaram-se inertes (ID: 72065434, 72600938, 73260293 e 73692901). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos IDs: 71655712-71655717, homologo-os. Quanto ao modo de pagamento, restou decidido que deve ser aplicado o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de expedição de RPV (Acórdãos n. 1371730 – ID: 29248376 e n. 1405592 – ID: 33510643). Desse modo, preclusa esta decisão, expeçam-se, consoante planilhas de ID: 71655712-71655717: RPV em favor de LUIZ INACIO MORAES COSTA, LYGIA OLIVEIRA IACK e LYRIAM MAURA SOARES VELOSO, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 14746005 e 14746409); e, PRECATÓRIO em favor de LUIZA BRITO DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 14746005 e 14746409). O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Outrossim, conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0711290-67.2021.8.07.0000, expedido em favor da substituída LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA. Diante disso, declaro extinta a execução em relação à substituída LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Brasília, 16 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR